Tribunal: TJDFT
Processo: 0038355-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARALISIA BRAQUIAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DISTÓCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. FATOR DE RISCO. RECOMENDAÇÃO DE CESARIANA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há que falar em responsabilidade civil do hospital. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsumem-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. O contexto probatório, com a realização de prova técnica, não apontou falha no atendimento ofertado à gestante, tendo sido claro e conclusivo no sentido de que, não obstante a sua baixa estatura, apresentava condições normais de parto, bem como que não se tratava da primeira gestação, fatos que não recomendavam como necessária a realização de parto cesariana. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo neonato e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.